Tribunal: TJPA
Processo: 0012701-82.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012701-82.2014.8.14.0051
APELANTE: RONDOBEL FLORESTA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETROS LEGAIS. VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1.
Adentrando ao mérito recursal, o apelante insurge-se quanto a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor da causa, argumentando que tais honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por ele, uma vez que este como autor da ação acabou desistindo da mesma.

2.
Dessa forma, em atendimento aos critérios legais, deve-se utilizar como parâmetro o valor atualizado da causa, conforme o § 2º do artigo 85 acima transcrito.

3.
Apelação Cível conhecida, mas desprovida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RONDOBEL FLORESTA LTDA, devidamente representada nos autos pelo advogado Felipe Belusso (OAB/PA nº 13.331)
contra sentença do Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de antecipação de tutela
inaudita altera pars
nº 0012701-82.2014.8.14.0051 movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, que conheceu dos Embargos de Declaraço opostos e lhe deu provimento, no sentido de ser arbitrado honorários em 10% sobre o valor da causa, em favor do Estado do Pará, nos seguintes termos:

“(...) DECIDO.

II - Fundamentação

In casu, constato que o Embargante requereu a esse Juízo, através desse remédio processual, que sejam declarados por sentença, os pontos omissos da sentença.

Pois bem, reapreciando a sentença prolatada por este Juízo, constato que, de fato, existem pontos a serem saneados.

Embora extinta a aço, em virtude de pedido da parte autora, restou analisar se cabíveis ou no honorários advocatícios.

De acordo com o artigo 85 do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Alega o embargado a inexistência de sucumbência.

O consagrado e mantido princípio da sucumbência, contudo, no é suficiente para resolver com segurança todas as situaçes do cotidiano jurídico. Em alguns casos, há de se considerar também, na fixação dos honorários advocatícios, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

É o que se verifica no artigo 90 do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Estabelecendo o legislador que nos casos de DESISTÊNCIA, os honorários sero devidos por quem deu causa ao processo, a regra deste parágrafo dez prestigia e tem por fundamento o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Cândido Rangel Dinamarco, a propósito, observa: "(...) a doutrina está consciente de que a sucumbência no é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali).

Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razo, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. No se trata de atribuir ilicitude ao exercício da aço ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman).

A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador. Conquanto razoavelmente seguro e digno de prevalecer na grande maioria dos casos, há situações em que esse indício perde legitimidade e deve ser superado pelo princípio verdadeiro.

Isso acontece sempre que de algum modo o próprio vencedor haja dado causa ao processo, sem necessitar dele para obter o bem a que tinha direito" (Instituições de Direito Processual Civil, 4ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2004, págs. 647-648). Por essa razo, a aplicaço da regra contida neste parágrafo (causalidade), no pode se limitar apenas aos casos de perda do objeto, podendo ser aplicável a outros casos.

Considerando a complexidade, os honorários DEVEM ser fixados seguindo as balizas do §2º do mesmo artigo 85 do CPC.

Desta forma, considerando que houve omisso, esclareço que a sentença de ora questionada deve ser corrigida, exterminando assim, quaisquer omissões.

Nesse contexto, considerando que a sentença foi prolatada contendo em si omisso, acolho a irresignação do Embargante e reformo a decisão.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO os Embargos de Declaração opostos pela parte autora, por serem próprios e tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação acima exposada, de forma que arbitro os honorários em 10% sobre o valor da causa, em favor do Estado do Pará.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Santarém, 04 de fevereiro de 2019.

FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE

JUIZ DE DIREITO”

Irresignada a empresa Rondobel interpôs o presente recurso de apelação (ID. Num. 2063344), pretendendo a reforma do julgado, para que à base de cálculo da verba honorária fixada em favor da Fazenda Pública incida sobre o montante a ser pago pelo contribuinte e não o valor da causa.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo seu desprovimento (ID. Num. 2063346).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo (ID. Num. 2306772).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário (ID. Num. 2593087).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, sobreveio sentença, considerando que o autor desistiu da causa, ocorrendo a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil,

Após a oposição de embargos de declaração, onde o Estado do Pará requereu a integralização do julgado, para que seja fixado honorários sucumbenciais em seu favor, o magistrado de piso acolheu seus argumentos e fixou os mesmo em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada a empresa recorreu apenas para que sejam fixados os honorários sucumbenciais não sobre o valor da causa, mas sim em relação ao proveito econômico obtido.

Cinge-se a controvérsia tão somente sobre o parâmetros legais de fixação dos honorários de sucumbência, considerando que o magistrado sentenciante homologou a desistência da ação e extinguiu o processo.

Pois bem, os honorários advocatícios são arbitrados de forma a recompensar o trabalho do profissional desenvolvido no feito, uma remuneração como a de qualquer outro profissional que exerce seu ofício.

De outra ponta, é interessante salientar que não há previsão de subjetividades para o arbitramento de honorários advocatícios, meramente com base na invocação genérica do principio da equidade, devendo ser observados os critérios objetivos de grau de zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e a importância da causa, do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço para fixação da verba.

Sendo assim, o legislador regulamentou o arbitramento da verba honorária no art. 85 da lei processual, estabelecendo limites definidos e orientando quanto à base de cálculo a ser utilizada, nos seguintes termos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Adentrando ao mérito recursal, o apelante insurge-se quanto a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor da causa, argumentando que tais honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por ele, uma vez que este como autor da ação acabou desistindo da mesma.

Dessa forma, em atendimento aos critérios legais, deve-se utilizar como parâmetro o valor atualizado da causa, conforme o § 2º do artigo 85 acima transcrito.

Portanto, entendo que a sentença atacada não merece reparos quanto ao parâmetro legal adotado na fixação dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/12/2020